Tribunal: STF
Processo: HC 258467
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por E. F. de M., em causa própria, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o HC 1.013.263/PR, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por EDUARDO FARIAS DE MORAIS, brasileiro, solteiro, advogado em causa própria, apontando como autoridade coatora o d. Juiz de Direito da 9ª Vara de Família e Registro Civil de Recife/PE.



    Noticiam os autos que o paciente teve decretada prisão civil contra si, nos autos da “Ação de Execução de Alimentos n° 0118399-82.2022.8.17.2001, que lhe move CAIO MATHIAS NEVES DE MORAIS, MAIOR DE IDADE” (na fl. 4), em razão do inadimplemento dos alimentos (na fl. 47), a que se obrigou a pagar, na “sentença que homologou o acordo firmado pelas partes nos autos do processo de nº 0084975-88.2018.8.17.2001” (na fl. 51).



    Contudo, o paciente não estaria cumprindo regularmente a sua obrigação, razão pela qual foram executadas as parcelas “referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2022”, no valor de R$ 46.244,72 (quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos) segundo planilha apresentada pela parte exequente mas não juntada aos autos (na fl. 47).



    O d. Juízo coator decretou a prisão civil do devedor de alimentos, nos termos da decisão juntada nas fls. 47/49 e ratificada pela decisão anexada nas fls. 84/85.



    Defende a impetração, de início, que “uma análise detida dos documentos retromencionados permite objetiva conclusão no sentido de que estão sendo exigidos/cobrados valores ANTERIORES aos meses de julho, agosto e setembro do ano de 2022, precisamente relacionados ao período de abril, maio e junho do ano de 2022, ou seja, supostos DÉBITOS PRETÉRITOS” (na fl. 17).



    Salienta que, “considerando maiormente que o STJ – Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria, a saber, ‘O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo’ (Súmula n° 309 do STJ), revela-se, portanto, FLAGRANTE/MANIFESTA ILEGALIDADE no decreto prisional expedido em desfavor do ora Paciente, configurando, portanto, verdadeiro e incontroverso CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Isso porque, repita-se, a ação foi ajuizada em 03/10/2022 (Doc. 10), de modo que os três meses que antecedem correspondem a julho, agosto e setembro de 2022, todavia, conforme as planilhas supracolacionadas estão sendo exigidos supostos débitos relacionados ao período de abril, maio e junho do ano de 2022” (fl. 18).



    Sustenta que “a decretação da prisão civil do devedor de alimentos pressupõe IMEDIATA URGÊNCIA DA VERBA ALIMENTAR e/ou RISCO À SUBSISTÊNCIA DO ALIMENTANDO, o que NÃO se vislumbra no caso em questão, uma vez que: 1. o Autor da Ação de Execução de Alimentos – CAIO MATHIAS NEVES DE MORAIS – já atingiu a MAIORIDADE, conforme comprovam os documentos em anexo (Doc. 03 – Certidão de Nascimentos e RG/Carteira de Identidade)” (na fl. 43).



    Conclui que, “diante desse contexto, em que não há qualquer informação e/ou documento que comprove ou mesmo evidencie risco à subsistência do Alimentando, corroborado pela maioridade e pela aptidão plena do Alimentando para o desempenho de atividade laborativa, inclusive o que afasta integralmente qualquer possibilidade de risco à sua subsistência pela possibilidade do próprio esforço, resta patente e incontroverso que CESSADOS todos e quaisquer motivos que autorizariam a decretação da prisão do ora Paciente com fundamento no art. 528, § 3º, do CPC/2015, revelando-se, portanto, conforme dispõe a jurisprudência dominante do STJ, ILEGAL e INDEVIDO o atual decreto prisional expedido pelo Julgador de Primeiro Grau” (na fl. 44).



    Pede seja “deferida REVOGAÇÃO LIMINAR do decreto prisional em desfavor do ora Paciente” (na fl. 46) e, no mérito, a confirmação do pedido liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    Como efeito, não faz a inicial a menor referência à existência de acórdão, no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, denegando ordem de habeas corpus anterior, para viabilizar este writ, ainda que substitutivo de recurso ordinário.



    A rigor, portanto, esta impetração é contra decisão do juízo de primeiro grau, o que denota a total incompetência desta Corte.



    Nesse sentido, o art. 105, II, a, da Constituição Federal é expresso: [...].



    Ante o exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. (doc. 10 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Ante todo o exposto, e diante de que resta incontroverso a FLAGRANTE-MANIFESTA ILEGALIDADE no presente caso, incidindo consequentemente em incontrovertido CONSTRANGIMENTO ILEGAL, requer o Impetrante/Paciente que a Suprema Corte CONCEDA ORDEM DE OFÍCIO, MONOCRATICAMENTE, nos termos do permissivo legal do art. 192 e do art. 193, II, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para que o habeas corpus seja integralmente conhecido em razão da direta violação ao Art. 528, § 7°, do CPC e da Súmula n° 309 do STJ. Alternativamente, requer: 2. Que a presente ordem de habeas corpus seja conhecida para que, LIMINARMENTE, seja REVOGADA a DECRETAÇÃO DA PRISÃO do Paciente, uma vez que evidenciada a ausência de fundamento pelas razões acima expostas; 3. E, no MÉRITO, seja confirmada a liminar concedida, revogando-se definitivamente a prisão decretada, por ser ato da mais lídima justiça. (doc. 1, pp. 12-13).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o HC 1.013.263/PR (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator